Tribunal: TCU
Processo: 036.653/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Com o propósito de que essa Corte de Contas decida pela adoção das medidas de sua competência visando a conhecer e a avaliar as providências que vêm sendo tomadas pela Justiça Eleitoral ante as deficiências de controle na utilização dos recursos do Fundo Partidário apontadas em reportagem do jornal Folha de S. Paulo, edição de 11/10/2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, peça 1, de 11/10/2019, por meio da qual requer ao Tribunal que conheça e avalie " as providências que vêm sendo tomadas pela Justiça Eleitoral ante as deficiências de controle na utilização de recursos do Fundo Partidário apontadas na matéria jornalística intitulada 'Prestação de contas de partidos políticos expõe buraco negro com gasto de verba pública', publicada na edição de 11/10/2019 do jornal Folha de S. Paulo ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, parágrafo único, c/c art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a Representação improcedente; 9.3. informar ao Representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.